Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705450-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: EVARISTO BORGES LEAL, MARIA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação sob o procedimento comum cível objetivando a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, além da restituição de valores pagos a título de arras. 2. O contrato, que envolvia imóvel de 40 hectares, previa a obrigação dos vendedores de elaborar mapa de georreferenciamento e regularizar a documentação do imóvel. Alegou-se descumprimento de tais obrigações e falsificação da assinatura de um dos réus. 3. O laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao réu. A r. sentença declarou a inexistência de relação jurídica e rejeitou o pedido de ressarcimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões controvertidas: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de ofícios a cartórios para esclarecimento sobre reconhecimento de firma; e (ii) avaliar a validade do laudo pericial grafotécnico e sua prevalência sobre a presunção relativa de veracidade dos atos notariais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O laudo pericial judicial, elaborado com imparcialidade e submetido ao contraditório, concluiu pela exclusão de autoria da assinatura atribuída ao réu, afastando a presunção relativa de autenticidade do reconhecimento de firma por semelhança. 6. A prova pericial é suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a realização de diligências adicionais junto aos cartórios de notas. 7. A ausência de manifestação de vontade do réu para a celebração do contrato caracteriza a inexistência da relação jurídica, o que impede o ressarcimento dos valores pagos a título de arras. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. 9. Honorários advocatícios recursais majorados para 11% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015. Tese de julgamento: "1. O laudo pericial judicial que conclui pela falsidade de assinatura prevalece sobre a presunção relativa de veracidade do reconhecimento de firma por semelhança. 2. A ausência de manifestação de vontade do demandado para a constituição do contrato acarreta a inexistência da relação jurídica e impede a restituição de valores pagos a título de arras." A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 370 do Código Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da dilação probatória em relação ao cartório que realizou o reconhecimento de firma, mesmo após a própria perita sinalizar tal concordância; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do patrono ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 370 do CC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Determino que as publicações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do patrono ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023